Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749765-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: SERASA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação Civil Pública no 0736634-81.2020.8.07.0001, ajuizada em face de SERASA S.A., indeferiu o pleito para suspender a comercialização de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” (ID 76454552 e ID 76454553) e “Prospecção de Clientes” (ID 76454554). Relata, inicialmente, que por intermédio da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, identificou que a empresa agravada estava comercializando dados pessoais de brasileiros, ao ofertar os serviços “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”. Esclarece que os contratantes dos serviços recebem dados pessoais e de contato, bem assim informações como, sexo, idade, poder aquisitivo, classe social, localização, modelos de afinidade e triagem de risco. Afirma que o custo do serviço é de R$0,98 e existe um universo de 150.000.000,00 CPFs. Entende que a situação configura um “grande incidente de segurança monetizável” ou “vazamento de dados”. Acrescenta que há um esforço do Tribunal Superior Eleitoral para, nessa época de realização de eleições municipais, coibir disparo em massa para telefones celulares, conduta facilitada com a dita comercialização. Sustenta a sua legitimidade para o ajuizamento da Ação Civil Pública e expõe os fundamentos jurídicos do pedido veiculados na ação coletiva, citando a Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e seu respectivo regulamento, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, todos amparando a inviolabilidade da intimidade, privacidade e honra. Aduz que a LGPD dispõe sobre um conceito amplo de tratamento de dados pessoais e em seu artigo 44 determina que “o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerando as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo pelo qual é realizado; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado”. Alega, também, que o diploma normativo impõe a necessidade de “uma manifestação específica para cada uma das finalidades para as quais o dado está sendo tratado”, por isso a comercialização, nos moldes feito pela agravada, seria “ilegal/irregular”, pois “fere o direito à privacidade das pessoas, bem como seus direitos à intimidade e à imagem, o que inclui o direito à proteção de seus dados pessoais, bem como que o seu respectivo tratamento seja feito de forma adequada”. Diz estarem presentes a probabilidade do direito e perigo de dano, de sorte lhe deve ser concedida a tutela de urgência indeferida na origem, qual seja, “determinar a ré Serasa S.A. que suspenda a comercialização de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de culminação de multa diária”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, mesmo em sede de cognição sumaríssima, é possível vislumbrar a relevância da argumentação jurídica exposta pelo agravante, evidenciando a probabilidade do direito invocado na ação coletiva. Isso porque segundo dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei 13.709/18, atual Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Por outro lado, a própria lei traz o conceito de tratamento de dados pessoais no artigo 5o, inciso X: in verbis: X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; A atividade desenvolvida pela agravada, ora impugnada pelo Ministério Público, configura, nos termos da lei, tratamento de dados pessoais, estando, pois, submetida à norma legal citada. Além disso, a LGPD, dispõe de toda uma seção em que são disciplinados os requisitos para o tratamento dos dados pessoais (artigo 7o ao 10). Dentre essas normas destaque-se o § 5o, do artigo 7o, que assim dispõe: § 5o O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei. Embora o artigo 7o, inciso X (dispositivo invocada na decisão agravada) permita o tratamento “para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro”, expressamente aponta, em sua parte final a prevalência dos “direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”. Além disso, mesmo que se trate de informações “habitualmente fornecidas pelos sujeitos de direitos nas suas relações negociais e empresariais”, como afirmou o julgador monocrático, a lei de regência indica necessidade de autorização específica para o compartilhamento (como visto acima). Acrescente-se que, não obstante sejam fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais (artigo 2o), o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação (V), a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (VI), da mesma forma são valores fundantes o respeito à privacidade (I), a autodeterminação informativa (II) e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem (IV), razão pela qual todos devem ser compatibilizados. Por fim dada, a enorme base de dados da empresa agravada (na inicial fala-se em 150 milhões de CPFs), resta evidenciado o grave risco de lesão com o compartilhamento de dados sem autorização. Também não considero atenuado o risco de lesão grave, pelo menos nesse exame preliminar, o fato da agravada dispor em sua plataforma “espaço para tratar das diretrizes, inovações e orientações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, demonstrando “estar atenta à forma adequada e correta de promover o tratamento dos dados pessoais, por ocasião da prestação dos seus serviços, que, em princípio, tem por finalidade fomentar a atividade empresarial lícita”, como afirmou o e. Juiz, diante da probabilidade de que essa atividade esteja em desacordo com a disciplina legal, como acima sustentado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR A SUSPENSÃO da comercialização de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 por cada venda efetuado em desconformidade com a presente decisão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator